Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. ROUBO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA.
I – A autora omitiu informação relevante ao declinar que a utilização do veículo segurado era particular, e não para transporte por aplicativo, assim, a negativa de cobertura securitária do veículo que foi roubado quando ela se dirigia para atender a uma corrida foi lícita e de acordo com o contrato, diante do agravamento do risco segurado. Reformada a r. sentença.
II – Apelação provida.